Tribunal: TJBA
Processo: 0506457-80.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506457-80.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: A PORTEIRA PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MARINHO MENDONCA, ELIAS MARON COUTO VIEIRA, MARINA BASILE, KIM PINHEIRO MONTEIRO LIMA, KARINNE DIAS OLIVEIRA, THIAGO CUNHA COSTA DE ALMEIDA

APELADO: P2F SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Advogado(s)
:
PAULO JOSE VEIGA VALENTE, ERASMO ADELINO FERREIRA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FRANQUIA. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA CHEIA. INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO KOMPETENZ-KOMPETENZ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Ação de rescisão contratual de contrato de franquia. A franqueadora alegou inadimplemento de taxa de franquia, royalties e fundo de propaganda, pleiteando rescisão e cobrança dos valores. A franqueada contestou alegando preliminarmente a existência de cláusula arbitral e, no mérito, sustentou ser vítima de falso sistema de franquias. O Juízo de origem acolheu a preliminar de incompetência em razão da convenção de arbitragem e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

II. Questão em discussão:

Incompetência do Poder Judiciário em razão de cláusula compromissória de arbitragem prevista no contrato de franquia e seus requisitos legais estabelecidos na Lei nº 9.307/96.

III. Razões de decidir:

A cláusula 13.2 do contrato estabeleceu de forma clara a submissão de controvérsias à arbitragem, especificando a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Associação Comercial da Bahia, constituindo cláusula "cheia" que atende aos requisitos do art. 4º da Lei de Arbitragem. Aplicação do princípio Kompetenz-Kompetenz, pelo qual compete ao árbitro decidir primordialmente sobre sua própria competência. A cláusula encontra-se redigida de forma destacada, com rubricas e assinaturas das partes, atendendo às exigências legais para contratos de franquia. Ademais, não configuração de cláusula compromissória "patológica".

IV. Dispositivo e tese:

Negado provimento à apelação, mantida integralmente a sentença que reconheceu a competência do juízo arbitral.

Tese aplicada: 1) A existência de cláusula compromissória arbitral, em regra, retira do Poder Judiciário a competência para examinar as matérias relativas à existência, legitimidade e validade do contrato de franquia, como, de igual sorte, da própria da cláusula compromissória.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS:

Legislação: Lei nº 9.307/96 (Lei de Arbitragem), art. 4º; Lei nº 8.955/94 (Lei de Franquias); Código de Processo Civil, art. 485, VII; art. 337, X.

Jurisprudência: STJ - REsp n. 1.550.260/RS, REsp n. 1.597.658/SP, AgInt no AREsp n. 2.273.814/RJ; Súmula 83 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0506457-80.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante A PORTEIRA PATRIMONIAL LTDA e como apelada P2F SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, 12 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator